Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA PARA A TIA MATERNA. GUARDA CONCEDIDA PROVISORIAMENTE AO PADRASTO. GENITORA FALECIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ROBUSTA DA SITUAÇÃO DE RISCO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso fundado em tese não apreciada pelo Juízo de origem configura inovação recursal, que obsta a admissão do recurso diante da vedação à supressão de instância e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. O direito de guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança, de modo que, para que se modifique a situação fática em que se encontra o infante, é necessária a existência de motivos graves e comprovados de plano, capazes de justificar o pedido liminar.
3. Não demonstrada a situação excepcional que justifique a alteração da guarda, a situação fática na qual se encontra a menor, que teve a guarda provisória deferida ao padrasto, não deve ser modificada, até que haja um estudo aprofundado no decorrer da regular instrução processual da ação para se aferir quem detém melhores condições de cuidar da criança.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.